Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RECORRENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. COBRANÇA DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar os valores decorrentes dos serviços odontológicos. Em suas razões recursais, requer a gratuidade de justiça e sustenta em preliminar a necessidade de perícia e o cerceamento de defesa, pois sustenta que não foi intimada para manifestar sobre as novas provas juntadas, antes da sentença. Sustenta a aplicação da exceção do contrato uma vez que os serviços não forma concluídos. Ao fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente declara que não ter condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, juntou aos autos cópia de seu contracheque (ID 31287701), o que atesta, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte recorrida restringe-se a afirmar que a parte recorrente não comprova sua hipossuficiência econômica, o que por si só, não é suficiente para infirmar a declaração firmada. Portanto, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 31409233).
III. A recorrente sustenta a incompetência dos Juizados Especiais sob o argumento de necessidade de perícia para o deslinde da demanda. Em que pese ser vedada a apreciação pela instância revisora de questões que não foram debatidas e decididas no Juízo a quo, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Na espécie, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual, inclusive, pode ser analisada de ofício, verifico que o conjunto probatório dos autos (ID 31287672, 31287675, 31287676, 31287677, 31287693) se mostra suficiente à formação da motivação do julgador, a ponto de não ser necessário a perícia técnica aventada neste momento. De modo, que rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.
IV. O cerceamento de defesa alegado, em preliminar, não merece acolhimento. Compulsando os autos verifica-se que a ré apresentou contestação ao ID 31287665 sem a juntada de qualquer documento. Após, houve intimação para juntada de documentos pelo autor e manifestação em réplica (ID 31287666). Com efeito, a parte autora juntou documentos (ID 31287671 e 31287672). Em seguida, a parte ré foi intimada para manifestar e juntar procuração (ID 31287682 e 31287685). De forma, que a parte recorrente/ré juntou procuração, contracheques e novos documentos a rebater aqueles juntados em réplica. Dessa forma, a parte recorrente teve acesso aos autos antes da proferimento da sentença, momento em que poderia rebater os documentos apresentados pela parte autora. Inclusive, no caso, verifica-se que juntou documentos que não havia juntado quando da contestação, bem como não há que se falar em decisão surpresa. Com efeito, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
V. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
VI. Extrai-se dos autos, que a ré firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com a autora sob o pagamento de uma entrada de R$10.000,00 e o restante em 26 (vinte e seis) parcelas de R$1.538,50. Restou incontroverso que o tratamento odontológico não se deu integralmente, sendo que o objeto dos autos é a cobrança dos valores relativos aos serviços já prestados. Nota-se que os cheques de ns. 700213 e 700214, retornaram sem fundos. Já os de n. 700216, 7000217, 700218, 700219, 700220; foram sustados (ID 31286386). Verifica-se que o montante dos cheques resulta em R$10.769,50, valor histórico. Da análise do plano de tratamento e relatório (ID 31287675, 31287676, 31287678) e orçamento aprovado (ID 31286385), nota-se que a cobrança dos valores recai somente sobre os serviços efetivamente prestados. De outro, a parte recorrida não desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo ou modificativo nos moldes do art. 373, II, do CPC. De modo, que não cabe aplicação da exceção contratual não cumprido nos moldes do art. 476, do CPC.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. No mais, suspenso a exigibilidade do ônus sucumbencial ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.